Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707022-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL RIBEIRO CARDOSO DE CAMPOS IMPETRANTE: WILSON BRITO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 45153872, a Defesa postula pela realização de sustentação oral, bem como que a sessão plenária seja designada pela via telepresencial, tendo em vista o causídico, Dr. Wilson Brito de Oliveira – OAB/DF 64.622, apresentar fortes sintomas gripais. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito havia sido incluído, para julgamento, na 9a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com previsão de realização no período de 23/03/2023 a 30/03/2023 (certidão de ID 44916020). No entanto, considerando o anterior pedido de sustentação oral formulado pelo mesmo advogado ao ID 44961042, o processo foi retirado da pauta de julgamento virtual (ID 44962668) e incluído na 7a Sessão Ordinária Presencial (exclusivamente), a ser realizada no dia 30/03/2023, com início às 13h30 (ID 44962677) Com efeito, ausente qualquer comprovação acerca da justificativa apresentada, a possibilitar que o presente processo seja novamente retirado da pauta de julgamento, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, o julgamento do feito. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora